Tribunal: TJMT
Processo: 0005224-66.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005224-66.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUREA MIOTO GREGUER - CPF: 502.712.291-87 (APELADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRABALHO – DESVIO DE FUNÇÃO – CONSTATADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SÚMULA 378, DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEVER DE INDENIZAR – CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL E ESTÉTICA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, o desvio de função se caracteriza pelo efetivo e contínuo desempenho de funções pertencentes a cargo distinto daquele que o servidor público é titular.

2. Nos termos da Súmula 378, do STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

3. À luz do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, o Estado
(lato sensu)
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais.

4. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

5. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto
pelo MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que na
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRABALHO”
n.º 0005224-66.2015.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos (ID. 213813712):

“Vistos etc.

META 2!

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRABALHO
proposto por
AUREA MIOTO GREGUER
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a Requerente que “é professora concursada da rede municipal de ensino do Município de Sinop/MT, tendo sido aprovada em dois concursos públicos para professora pedagoga, não possuindo capacitação para aplicação de aulas de educação física. Sendo sua carga horária de 20 horas aula, cada, a primeira sendo admitida em 14/02/2000 e a segunda em 02/08/2005, exercendo suas atividades regularmente junto à Escola Lizamara Ap. Almeida”.

Estende afirmando que “desde o retorno das aulas no segundo semestre de 2014, vinha exercendo suas funções junto a três salas de aulas do 3° ano do ensino fundamental. Ocorre que, mesmo sem a devida capacitação, em todas as salas de aula onde exercia suas atividades sempre havia 01 (um) aluno portador de necessidades especiais”.

Afirma que “fora imposto pela direção da escola, que a Requerente além de exercer suas atividades as quais estava habilitada, teria que aplicar aulas de educação física a seus alunos. Acontece que, em 02/10/2014 às 15h30min após 06h30min de trabalho, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), a Requerente ao visualizar um aluno portador de necessidades especiais em situação de risco, posicionado no ultimo degrau da arquibancada da quadra de esportes, correu para tentar resguardar a criança de qualquer acidente/incidente que viesse ocorrer. Durante o trajeto e na ânsia de proteger a criança foi ela a vítima, ao pisar em falso na calçada desequilibrando e caindo, vindo então a Requerente a acidentar-se”.

Por fim, requer procedência da demanda, a fim de que seja reconhecido o “desvio de função, sendo sentenciada a Requerida, a pagar as diferenças de remuneração em ou progressão de carreira, com os valores a serem contabilizados em sede de liquidação de sentença; que seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização de danos morais no valor do salário base da requerente de R$ 500.000,00 (...); A condenação da Requerida pelos danos estéticos sofridos pela Requerente no valor de R$ 250.000,00”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 64502228 - Pág. 56.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 64502228 - Pág. 62, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 64502228 - Pág. 154.

DESPACHO intimando as PARTES para ESPECIFICAÇÃO de PROVAS, sendo pelo Requerido postulado pelo julgamento antecipado da lide, em ID. 64503108 - Pág. 11, enquanto a Requerente informa, em ID. 64503108 - Pág. 23, “que os documentos e laudos colacionados aos autos (...) já demonstram com extrema clareza os danos sofridos pela autora. Não sendo este o entendimento do MM, elenca abaixo o rol de testemunhas (...)”.

DECISÃO de SANEAMENTO em ID. 64501036 - Pág. 2, tendo o Requerido cumprido o comando judicial em ID. 64503108 - Pág. 55, acostando os documentos em ID. 64503108 - Pág. 35, sobre os quais a Requerente manifestou-se em ID. 64570290 - Pág. 1.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRABALHO proposta por AUREA MIOTO GREGUER em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do “desvio de função, sendo sentenciada a Requerida, a pagar as diferenças de remuneração em ou progressão de carreira, com os valores a serem contabilizados em sede de liquidação de sentença; que seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização de danos morais no valor do salário base da requerente de R$ 500.000,00 (...); A condenação da Requerida pelos danos estéticos sofridos pela Requerente no valor de R$ 250.000,00”.

Como regra, o ordenamento jurídico brasileiro adota a RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, ou seja, é necessária a COMPROVAÇÃO da CULPA e DOLO. Assim, como Flávio Tartuce indica a seguir:

“(...) a responsabilidade subjetiva constitui regra geral em nosso ordenamento jurídico, baseada na teoria da culpa. Dessa forma, para que o agente indenize, para que responda civilmente, é necessária a comprovação da sua culpa genérica, que inclui dolo (intenção de prejudicar) e a culpa em sentido restrito (imprudência, negligência ou imperícia)”.

Entretanto, a Requerente é servidora pública, logo, a responsabilidade é da Administração Pública, o que torna a RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ou seja, possui responsabilidade independentemente de culpa, “respondendo pelos danos causados pela atividade administrativa desempenhada pelos seus funcionários e prepostos no exercício da atividade pública (art. 37, §6º, da CF/1998 e art. 43 do CC)” (TARTUCE, 2017, fls. 601 e 602).

Nessa seara, a Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, compila o seguinte:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Tal responsabilidade tem, como fundamento, a TEORIA do RISCO ADMINISTRATIVO, segundo a qual, a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que COMPROVADOS e presente o NEXO de CAUSALIDADE. Isto é, o Poder Público deve suportar os ÔNUS de sua ATIVIDADE, independentemente de culpa dos seus agentes. Segue ensinamento de Miguel Reale (2017, fls. 603):

“Dessa forma, vigora a teoria do risco administrativo, que gera uma responsabilidade objetiva mitigada, uma vez que pode ser afastada ou diminuída pela culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorre na responsabilidade objetiva plena ou integral (teoria do risco integral)”.

É fato incontroverso que a Requerente tenha sofrido acidente de trabalho, no exercício da sua atividade pública, eis que sua queda ocorreu durante a prestação de auxílio a aluno portador de deficiência em aula de educação física, o que, conforme a RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA torna o Requerido responsável.

Ante o exposto, é EVIDENTE a RESPONSABILIDADE OBJETIVA do Requerido ante os DANOS acometidos à Requerente!

DO DESVIO DE FUNÇÃO

A Requerente aduz que é funcionária pública na função de professora de pedagogia, conforme recibo de pagamento de salário acostado aos autos, todavia, “deste o retorno das aulas no segundo semestre de 2014, vinha exercendo suas funções junto a três salas de aulas do 3° ano do ensino fundamental, na escola acima mencionada. Ocorre que, mesmo sem a devida capacitação, em todas as salas de aula, onde exercia suas atividades havia sempre 01 (um) aluno portador de necessidades especiais. Não bastando isso, ao assumir as turmas de alunos descritas anteriormente, fora imposto pela direção da escola, que a Requerente além de exercer suas atividades as quais estava habilitada, teria que aplicar aulas de educação física a seus alunos”.

Diante do exposto, a parte Autora pretende o reconhecimento do desvio de função e as consequências advindas, pelo período semestral como professora de educação física.

O desvio de função, como caracterizado, implica na outorga de diferenças salariais, com sustentáculo na Súmula nº 378, STJ:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Contribuindo com a súmula acima, segue ENTENDIMENTO do TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DESVIO FUNCIONAL COMPROVADO – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDO – SÚMULA 378 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Comprovado o desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, consoante Súmula 378/STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
(TJ-MT 00355450620158110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO - DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA Nº 378 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o servidor público desviado de suas funções não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, em consonância com a Súmula nº 378/STJ, pela qual “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”
Hipótese em que ficou demonstrado o desvio de função, uma vez que o servidor exercia as atividades inerentes ao cargo de Assistente Administrativo e não de Vigia, ao qual fora nomeado. (TJ-MT 00351086220158110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2020 – grifo nosso).

O elemento caracterizador do desvio de função são os horários de aula, encartados aos autos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), capaz de evidenciar, por si só, a atuação como professora de Educação Física.

A principal finalidade em caracterizar o desvio de função é a vedação do locupletamento da Administração Pública. Assim, o servidor público recebe, como indenização, pelo reconhecimento do desvio, as diferenças de remuneração.

Cotejando-se o exposto, MERECE PROCEDÊNCIA o PEDIDO na exordial.

DOS DANOS

A parte Autora requer, por fim, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e DANOS ESTÉTICOS.

Inicialmente, Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 155) contribui com a definição de indenizar abaixo:

“Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, como na maioria dos casos se torna impossível tal desiderato, busca-se uma compensação, na forma do pagamento de uma indenização monetária”.

Diante do exposto, verifica-se a finalidade de indenizar os danos causados, de forma mais próxima possível, ao “status quo ante”. Algumas vezes, diante da impossibilidade de restituição, em contrapartida, há a indenização de forma pecuniária.

Contribuindo com o exposto, o art. 927, parágrafo único do Código Civil de 2002 aduz:

“Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Insta ressaltar que os valores a serem auferidos pela parte Autora devem estar em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a dimensão do dano e a capacidade econômica do condenado, de forma que não se torne enriquecimento ilício, mediante o recebimento pecuniário descomedido.

Ademais, a cumulação de pedido de danos patrimoniais, morais e estéticos, são distintas e perfeitamente identificáveis, eis que as consequências advindas destas espécies de danos.

Nessa seara, a Súmula nº 387 do STJ dispõe que “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Assim, PASSO a ANÁLISE a seguir:

DOS DANOS MORAIS

A Requerente requer a condenação do Requerido em DANOS MORAIS, eis que o fato ocorrido resultou em incapacidade para viver normalmente na sociedade e, também, laborativa. Ou seja, o ato ilícito do Requerido, ensejou em incapacidade para subsistir habitualmente.

É oportuno ressaltar os ensinamentos do Professor Savatier, vez que define dano moral:

“Dano moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e que abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e a suas feições” (Traitè de La Responsabilitè Civile, vol II – in Prof. Caio Mário F. e Silva Ed. Forense).

Conforme o art. 944 do Código Civil “A indenização mede-se pela extensão do dano”.

É certo que a DOUTRINA e a JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA têm observado com rigor a determinação do “quantum” a fim de se evitar que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão.

Contudo, deve-se observar o grau da culpa do agente bem como sua capacidade econômica e a posição social do ofendido.

Portanto, no caso vertente, considerando todas as CIRCUNSTÂNCIAS do CASO CONCRETO, ante a configuração o dano moral, decorrentes da ofensa quanto à integridade moral da Requerente, IMPÕE-SE a sua REPARAÇÃO, todavia, buscando uma reparação satisfatória, e de caráter punitivo-pedagógico, onde o ofendido possa ver suplantada e compensada à dor por ele sofrida e em contrapartida, deve o então, o ofensor, sofrer uma condenação de cunho patrimonial e educativo, a fim de não repetir o mal feito.

Segundo JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, a indenização devida por danos morais deve o Magistrado considerar para a fixação do valor, a intensidade do sofrimento, a gravidade, a natureza, a repercussão da ofensa, a posição social do ofendido, o grau de culpa do responsável e a situação econômica das partes, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, assim se pronunciou a Corte local: "A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública: 'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'. Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido.
Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior.
A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta estatal" (fl. 161, e-STJ). 3. Decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário. Súmula 126/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1655034 PR 2017/0026349-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017).

Assim, no que tange à DESNECESSIDADE de se PROVAR o DANO MORAL puro, ou seja, aquele que representa sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade manifesta o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

“Em outras palavras: não é necessária a realização de prova da efetiva lesão imaterial causada por tal conduta perpetrada pela apelante, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação”. (TJ-MT 10318660520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022).

A reparação do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da CRFB/88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ.

No tocante ao VALOR da CONDENAÇÃO por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial, conforme alhures exposto. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Será considerada a Cirurgia a qual a Requerida passou e toda dor física e psicológica enfrentada.

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA que deve se dar com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e os JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), se não consegue reverter a situação da Autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida e mínimo conforto.

À vista de tais fatos, a PROCEDÊNCIA PARCIAL do PEDIDO é MEDIDA que se IMPÕE.

DO DANO ESTÉTICO

A Requerente aduz a necessidade da procedência do dano estético, eis que passou por cirurgia a qual foi “implantado parafusos e outros objetos metálicos, um fardo para todo o resto de sua existência”.

Nessa seara, o dano estético não é simplesmente, o fato de sofrer danos físicos, mas também, todo ato em que ocorra a transformação negativa da vida pregressa e hodierna.

Contribuindo com o exposto, colaciona-se o ENTENDIMENTO do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - MECANICO – AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DO PÉ DIREITO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DEVIDOS
– RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.
Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 333, II, do CPC, uma vez que ao autor seria impossível a produção de prova negativa. O que não ocorreu no caso. Portanto, procedentes os pedidos contidos na inicial, deve ser o Município condenado a pagar para o apelante, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente aos danos estéticos, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) pleiteados. (TJ-MT - AC: 10002592720178110025, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AMPUTAÇÃO DO DEDO – BRINCADEIRA COM CABO DE GUERRA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS
– RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1 –
As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88.
In casu, caberia à Administração Pública Estadual zelar pela segurança e proteção dos alunos pertencentes à escola estadual, onde ocorreu a agressão contra autor da ação, acarretando-lhe a amputação o dedo durante uma brincadeira de com cabo de guerra. 2 –
Os danos morais e estéticos devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. 3 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
(Súmula 387/STJ). (TJ-MT - APL: 00069723420138110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020 – grifo nosso).

Ante o exposto, é PROCEDENTE o PEDIDO na EXORDIAL no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA que deve se dar com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e os JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Dessa forma, MERECE PARCIAL PROCEDÊNCIA os PEDIDOS AUTORAIS.

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS deduzidos na exordial, no sentido de: a) RECONHECER o DESVIO DE FUNÇÃO com a CONDENAÇÃO do Requerido ao PAGAMENTO das DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS decorrentes do exercício desviado, com a respectiva progressão funcional, caso fosse efetivamente servidor instituído para aquele cargo, qual seja, Professora de Educação Física e de Pedagogia, com CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); b) CONDENAR o Requerido a REPARAR os DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA que deve se dar com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e os JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); c) CONDENAR o Requerido a REPARAR os DANOS ESTÉTICOS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA que deve se dar com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e os JUROS DE MORA a partir da citação, pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), alterada pela Lei nº 11.960/2009. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda, CONDENO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cujo PERCENTUAL a ser aplicado fica na DEPENDÊNCIA do VALOR que vier a ser apurado na LIQUIDAÇÃO deste “decisum”, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto ausentes os elementos legais para reconhecer o reconhecer o desvio de função, o dano moral e o dano estético.

Afirma que não deve prosperar o pedido de desvio de função, uma vez que as atividades desenvolvidas pela recorrida são intrínsecas ao cargo de professora pedagoga.

De outro lado, sustenta que não houve humilhação ou constrangimento à honra ou imagem da parte autora, bem como a repercussão e durabilidade de referida situação não se mostram suficientes a ensejar o dever de indenizar. Se mantido, argui que deve o
quantum
indenizatório ser fixado dentro dos patamares de razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao dano estético, afirma que a lesão não prejudicou a funcionalidade ou alteração física.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências
, requer:

“Reconhecer a inexistência de responsabilidade civil no presente caso, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o dano ocorrido, em razão deste tratar de caso fortuito, inesperado e inevitável, não se falando em responsabilidade civil.

Que seja reconhecido a ausência de dano estético a ser indenizável, eis que a lesão não se apresentou permanente, com a reparação cirúrgica realizada, não subsistindo o dano, fator essencial para a configuração da responsabilidade.

No caso de manter a responsabilidade, que o dano moral e estético seja minorado obedecendo aos critérios da razoabilidade proporcionalidade.

Não devendo prosperar os pedidos de desvio de função, visto que as atividades desenvolvidas pela Recorrido sem intrínsecas do cargo professora pedagoga.”

A parte apelada, em contrarrazões pede o desprovimento do recurso (ID. 213813720).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 214599846).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora (AUREA MIOTO GREGUER) ingressou, em
06.05.2015
, com a
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRABALHO”,

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando que seja reconhecido o desvio de função, e, em consequência, o pagamento das diferenças de remuneração e/ou progressão de carreira, e a condenação na indenização por danos morais e estéticos, em razão do acidente de trabalho ocorrido no dia 02.10.2014, às 15h30min (cf. petição inicial de ID. 213813706 - Pág. 11/51).

Aduz que é funcionária pública na função de Professora de Pedagogia, no entanto,
“deste o retorno das aulas no segundo semestre de 2014, vinha exercendo suas funções junto a três salas de aulas do 3° ano do ensino fundamental, na escola acima mencionada. Ocorre que, mesmo sem a devida capacitação, em todas as salas de aula, onde exercia suas atividades havia sempre 01 (um) aluno portador de necessidades especiais. Não bastando isso, ao assumir as turmas de alunos descritas anteriormente, fora imposto pela direção da escola, que a Requerente além de exercer suas atividades as quais estava habilitada, teria que aplicar aulas de educação física a seus alunos”.

Narra que, no dia fatídico, ao visualizar um aluno portador de necessidades especiais (PNE) em situação de risco, posicionado no último degrau da arquibancada da quadra de esportes, correu para tentar resguardar a criança de qualquer acidente que viesse ocorrer. Todavia, durante o trajeto e na ânsia de proteger o aluno, ela acabou sendo a vítima, ao pisar em falso na calçada, desequilibrando e caindo, vindo a acidentar-se.

O MUNICÍPIO DE SINOP apresentou contestação (ID. 213813707 - Pág. 62/104), e parte autora, impugnação (ID. 213813707 - Pág. 154/170).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.08.2023,
que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer o desvio de função com a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado, com a respectiva progressão funcional, caso fosse efetivamente servidor instituído para aquele cargo, qual seja, Professora de Educação Física e de Pedagogia; bem como condenar ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos estéticos
(ID. 213813712).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia
, especialmente o recebimento de pagamento de salário, verifica-se que a parte autora ocupava 02 (dois) cargos de
“PROC. LIC. EM PEDAGOGIA – 20 HS”,
classe “C” e nível 05, com data de admissão em 14.02.2000 e 02.08.2005, lotada na “ESCOLA MUN. LIZAMARA OLIVA DE ALMEIDA” (ID. 213813706 - Pág. 99/108).

Da análise do
“Horário de aulas – ano letivo 2014”,
referente ao período vespertino (2º semestre), depreende-se que ministrava aulas de português, matemática, ciências, história, geografia e educação física, perante 03 (três) salas de aulas do 3.º ano do ensino fundamental (ID. 213813706 - Pág. 95/98).

Por sua vez, a
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) n.º 0026
descreve a situação geradora do acidente ou doença, como:
“A servidora havia avistado um aluno que poderia estar em risco no ultimo degrau da arquibancada da quadra da escola, e, ao correr para tirar o mesmo do local, acabou pisando em falso na calçada onde se desequilibrou vindo a cair. Com a queda, sofreu escoriações na perna esquerda e traumatismo no cotovelo e braço esquerdo.”
(ID. 213813706 - Pág. 65/70).

O relato médico atesta a ocorrência de fratura do antebraço (CID: S52.0) e

luxação do cotovelo (CID: S53.1), bem como a urgência de tratamento cirúrgico, com risco de sequela e manutenção da perda de função (ID. 213813706 - Pág. 79).

Além disso, verifica-se que o procedimento de cirurgia para reparo de lesão limamentar e óssea foi objeto da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA”

n.º

15504-33.2014.8.11.0015 – Código: 215749, protocolada em 15.10.2014, conforme cópia disponível no ID. 213813706 - Pág. 109 ao ID. 213813707 - Pág. 55.

Observa-se dos laudos periciais do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop (PREVISINOP) que foi concedido o auxílio doença de 60 (sessenta) dias, com início em 28.12.2014 (ID. 213813707 - Pág. 124/127); auxílio doença de 30 (trinta) dias, com início em 26.02.2015 (ID. 213813707 - Pág. 128/131); auxilio doença de 30 (trintas) dias, com início em 08.04.2015 (ID. 213813707 - Pág. 136/139); auxilio doença de 60 (sessentas) dias, com início em 16.06.2015 (ID. 213813707 - Pág. 140); auxilio doença de 60 (sessenta) dias, com início em 15.08.2015 (ID. 213813707 - Pág. 142/145) e auxilio doença de 40 (quarenta) dias, com inicio em 14.10.2015 (ID. 213813707 - Pág. 146/148).

Na consulta de “MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL” anotado a observação de que houve a readaptação como professora em sala de leitura (ID. 213813708 - Pág. 36/41).

Já, no “REGISTRO DO SERVIDOR” informado que a data de saída ocorreu em 10.12.2018 e o tipo do desligamento como aposentadoria por invalidez (ID. 213813708 - Pág. 42).

Sobre o tema, a Lei Municipal n.º 568, de 25.10.1999, que institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, MT, prevê as atribuições do cargo:

“5.9 CARGO: Professor

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-20

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética:

Orientar a aprendizagem do aluno;

Participar do processo de planejamento das atividades da escola;

Organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem;

Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

b) Descrição analítica:

Planejar e executar o trabalho docente;

Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;

Estabelecer mecanismo de avaliação;

Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento;

Cooperar com a coordenação pedagógica educacional;

Organizar registros de observações do aluno;

Participar de atividades extra-classe;

Coordenar área de estudo;

Integrar órgãos complementares da escola;

Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Jornada: 20 e 40 horas semanais.

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme tipo jaleco ou guarda-pó; atividades fora do local de trabalho e em dias de feriados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Instrução: 3º Grau Licenciatura Plena.

b) Habilitação: Habilitação legal específica:

Ensino fundamental até 4ª série - licenciatura plena em Pedagogia com docência;

Ensino a partir da 5ª série De acordo com a área de atuação. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)”

Já, O LOTACIONOGRAMA GERAL (ANEXO II), preleciona a existência de 126 (cento e vinte e seis) vagas de “PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 30 HS” e 15 (quinze) vagas de “PROF. LIC. EM ED FISICA 30 HS”,

conforme redação acrescida pela Lei n.º 3312/2024.

A Lei n.º 759, de 27.02.2004, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal foi revogada pela Lei Complementar n.º 62, de 31.05.2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, MT, preleciona:

“Art. 2º A Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos:

I - Professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de unidade educativa;

(...)

Art. 4º A série de classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

§ 1º As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte:

I - Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

II - Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional;

IV - Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;

V - Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

§ 2º Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

§ 3º São atribuições específicas do Professor:

I - participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Municipal;

II - elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação;

III - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;

IV - desenvolver a regência efetiva;

V - controlar e avaliar o rendimento escolar;

VI - executar tarefa de recuperação de alunos;

VII - participar de reunião de trabalho;

VIII - desenvolver pesquisa educacional;

IX - participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;

X - buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;

XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente;

XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade educativa;

XIII - manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo regulamentar.

Art. 24 Readaptação é o aproveitamento do Profissional da Educação Pública Básica do Município em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público o readaptando será aposentado nos termos da lei vigente.

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo da carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de subsídio e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor ficará em disponibilidade até ocorrência de vaga.

§ 3º Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução do subsídio do Profissional da Educação Pública Básica do Município.

Art. 43 O regime de trabalho será:

I - de 20 (vinte), de 22 (vinte e duas), de 30 (trinta) e de 38 (trinta e oito) horas semanais para os Professores da Educação Pública da Rede Municipal de Ensino; (Redação dada pela Lei Complementar nº 121/2016)

II - de 30 ou 40 horas semanais para o Técnico Administrativo Educacional;

III - de 40 horas semanais para o Apoio Administrativo Educacional.

(...)

§ 2º Poderão requerer o aumento da jornada de 20 (vinte) e 22 (vinte e duas) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, com subsídios proporcionais:

I - Professores com licenciatura em Pedagogia;

II - Professores com licenciatura em Educação Física;

(...)”

Conforme pontuado pelo ministro Benedito Gonçalves, no REsp n.º 1.361.900/SP, há duas modalidades de cursos para os profissionais de Educação Física: o curso de licenciatura de graduação plena, que se destina à formação pedagógica do professor para atuar em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, conforme os artigos 61 e 62, e o curso de graduação (bacharelado), que dá ao profissional o direito de exercer todas as atividades da área e é regulado pelos artigos 44, inciso II, e 62, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20.12.1996).

Aliás, firmada a tese de que:
“ao profissional formado em educação física, na modalidade licenciatura de graduação plena, somente é permitido atuar na educação básica, sendo-lhe defeso o exercício da profissão na área não formal”
, ou seja, para atuar em academias ou outras atividades desportivas. Isso porque, os cursos de bacharelo e licenciatura pura forma ofertados conjuntamente até 15.10.2005, conforme Nota Técnica n.º 03/2010, do Conselho Federal de Educação Física.

Em contrapartida, o curso de Licenciatura em Pedagogia tem por objetivo possibilitar a formação de professores pedagogos para exercerem a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Na hipótese, como dantes mencionado, a parte autora pretende o reconhecimento do desvio de função e as consequências advindas, pelo período semestral em que atuou como professora de Educação Física, uma vez que não possuía capacitação para ministrar essa matéria.

Acerca da temática ora versada, sabe-se que o desvio de função é o exercício de atividades diversas daquelas atribuídas ao cargo ocupado pelo servidor público ou estipuladas em contrato temporário.

Como apontado na sentença, o elemento caracterizador do desvio de função são os horários de aula, encartados aos autos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), capaz de evidenciar, por si só, a atuação como professora de Educação Física.

Com efeito, a ilegalidade do ato administrativo que culminou no desvio não retira do Poder Público o dever de indenizar o servidor pelo exercício das funções alheias ao cargo ocupado ou para o qual foi contratado, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, que efetivamente se favoreceu do trabalho prestado. De fato, não se pode admitir que o Poder Público se beneficie da utilização de mão-de-obra especializada sem que efetue a respectiva contraprestação financeira..

Nesse sentido, preceitua a Súmula n.º 378, do Superior Tribunal de Justiça estipula que:
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais.”

Ademais, o pagamento das diferenças não viola o disposto no artigo 37, da Constituição Federal, uma vez que não se está reenquadrando, incorporando, nem equiparando o salário da servidora pública, mas tão-somente indenizando-a pela prestação de serviço diverso do seu cargo efetivo.

Portanto, faz jus a parte autora, que trabalhou em desvio de função, ao recebimento das diferenças salariais e reflexos, assim como determinado na instância de origem.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior,
situação não evidenciada.

Na hipótese, incontroverso que a parte apelada sofreu acidente de trabalho, no exercício da sua atividade pública, uma vez que sua queda ocorreu durante a prestação de auxílio ao aluno portador de deficiência em aula de educação física.

Comprovado, ainda, que foi necessária a interposição de ação judicial para a realização de procedimento cirúrgico, bem como a posterior readequação da servidora, para a função de professora em sala de leitura (ID. 213813708 - Pág. 36/41).

Como cediço, cabe à Administração Pública zelar pela segurança e proteção dos alunos e dos funcionários pertencentes à escola municipal, onde ocorreu o incidente.

Nesse contexto, colocar, ou expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, a responsabilidade pelos infortúnios causados aos seus agentes.

Considerando as provas encartadas no processo, não há como afastar a responsabilidade do MUNICÍPIO pelo evento danoso noticiado na petição inicial, estando evidenciado o dever de indenizar os danos causados à parte demandante.

Ultrapassadas tais considerações, passo ao exame do valor arbitrado pelos danos morais e estéticos.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem deve ser mantida.

Por fim, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024